Tribunal: TJDFT
Processo: 0756599-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE CRIANÇA EM PRIMEIRA INFÂNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. REDE FAMILIAR DE APOIO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de apenada que cumpre pena definitiva de 9 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com trânsito em julgado confirmado por acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT.
2. Pretensão de conversão da prisão em domiciliar com fundamento na condição materna da paciente, genitora de criança de dois anos de idade, com alegada dependência materna para alimentação e cuidados essenciais, ante a prisão também do genitor.
3. Relatório psicossocial aponta existência de rede familiar de apoio, composta por avó, bisavó e outros familiares, sem indícios de abandono, desassistência absoluta ou imprescindibilidade da presença materna.
4. A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da presença do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. A impetração revela-se incabível, porquanto a matéria ainda não foi decidida pelo Juízo da Execução Penal, configurando indevida supressão de instância e utilização inadequada do habeas corpus como sucedâneo recursal, à míngua de ilegalidade manifesta.
6. Ausência de mora processual ou desídia estatal, conforme demonstrado nos autos, que evidenciam a tramitação regular do feito e a realização de diligências necessárias, como avaliação psicossocial da criança.
7. Ordem conhecida e denegada.